Tribunal: TJBA
Processo: 8001794-31.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8001794-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal REQUERENTE: ANA MARY EUZEBIO DE ARGOLO Advogado(s): MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REVISÃO INADMITIDA. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal, na qual a requerente busca a desconstituição da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0311917-27.2020.8.05.0001. Alega, preliminarmente, nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP. No mérito, requer a absolvição ou o reconhecimento do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades legais implica nulidade quando existam outros elementos autônomos de prova; e (ii) estabelecer se há provas novas aptas a ensejar a revisão da condenação, nos termos do art. 621, III, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não implica nulidade quando corroborado por outras provas independentes, suficientes e produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF admite o reconhecimento irregular como elemento probatório válido, desde que não seja o único fundamento da condenação. 5. No caso concreto, a autoria delitiva foi demonstrada por interceptações telefônicas, depoimentos de investigadores e laudos periciais, de modo que o reconhecimento fotográfico constitui apenas elemento acessório. 6. As fotografias utilizadas foram produzidas pelos próprios policiais que já conheciam a acusada, servindo apenas como elemento de corroboração das demais provas judiciais. 7. A sentença penal condenatória não fundamentou a condenação com base no reconhecimento fotográfico, mas em elementos autônomos e robustos, como os depoimentos dos investigadores José Henrique e Mário Augusto, que narraram a atuação ativa e consciente da requerente no tráfico de drogas. 8. As interceptações telefônicas transcritas na denúncia demonstram, de forma clara e contextualizada, o envolvimento permanente da requerente na prática de crimes ligados à organização criminosa. 9. A alegação de quebra de cadeia de custódia das fotografias é irrelevante, pois o referido material não foi utilizado como prova central na condenação, tampouco integra a cadeia probatória principal. 10. Não foi apresentada prova nova apta a alterar o juízo condenatório, como exige o art. 621, III, do CPP. A requerente apenas reitera teses defensivas já analisadas e rejeitadas nas instâncias ordinárias. 11. A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação, tampouco como meio de rediscussão do conjunto fático-probatório, conforme reiterada jurisprudência do STJ. 12. O pedido de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) é inviável, uma vez que restou comprovado o envolvimento da acusada em organização criminosa, requisito que impede a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando existirem provas independentes e suficientes para fundamentar a condenação. 2. A revisão criminal exige prova nova, substancial e autônoma, apta a desconstituir a coisa julgada penal, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo de recurso de apelação. 3. A participação comprovada em organização criminosa afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 226 e 621, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 656.845/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/11/2022. STJ, AgRg no HC 913.307/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 3/7/2024. STF, HC 225.374/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25/08/2023. STJ, AgRg no HC 868.096/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/12/2023. STJ, AREsp 2.598.701/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06/12/2024. STJ, AgRg no HC 724.418/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 10/06/2022. STJ, AgRg no AREsp 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19/08/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal nº 8001794-31.2025.8.05.0000, sendo Revisionanda ANA MARY EUZÉBIO DE ARGOLO e constando como decisão revidenda a sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador, nos autos da Ação Penal nº 0311917-27.2020.8.05.0001. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal, à unanimidade de votos, em CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE a presente Revisão Criminal.